Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0715710-66.2022.8.07.0005 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 47437187) que, em ação de conhecimento proposta por Manoel Souza da Encarnação em face de Novo Mundo Administradora de Consórcio Ltda, revogou a tutela provisória de urgência outrora deferida e julgou improcedente o pedido. Fundamentou o juízo singular: A ré, conquanto regularmente citada, não apresentaram contestação ao pedido, motivo por que lhe decreto a revelia e passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, II do CPC. Importa, todavia, consignar que os efeitos da revelia não se operam automaticamente, razão pela qual não se pode acolher, em razão somente da revelia da ré, o pedido formulado pela parte autora. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia da parte ré é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz. Assim, os efeitos da revelia somente se operam quando há, ao menos, verossimilhança nas alegações discorridas, corroboradas pelas provas do fato constitutivo do direito alegado, que incumbe à parte autora, ao mencionar na petição inicial a sua existência. A parte autora ajuizou a presente ação almejando a rescisão do contrato de consórcio firmado com os réus, a restituição integral e imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais. Sustenta, em suma, que somente celebrou o contrato de consórcio porque, interessada na aquisição de um imóvel, foi-lhe garantida imediata contemplação, o que não ocorreu. Afirma o autor que não desejava ingressar em um grupo de consórcio e sim realizar a compra e venda de imóvel através de financiamento. Alega que apenas concordou com a assinatura do contrato de consórcio porque houve a promessa de contemplação imediata do imóvel. No presente caso, em que pese o demandante alegue não ter sido informado dos exatos termos da contratação, tem-se que ele não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar (art. 373, I, do CPC/2015) que a requerida lhe prestou informação diversa daquela mencionada no momento da adesão ao contrato de cota de consórcio, fazendo-o acreditar que estava adquirindo um imóvel por meio de financiamento, tendo em vista que a Proposta de Adesão de Consórcio apresentada pelo autor (ID 144117926) descreve, minuciosamente, o objeto do negócio jurídico como sendo de adesão a grupo de consórcio. Ademais, verifica-se do questionário de vendas (ID 144117926 - Pág. 2) devidamente assinado pelo autor, a clara informação acerca da não garantia de data de contemplação, a qual se encontra redigida em letras ostensivas, inclusive, em negrito. Outrossim, no documento intitulado de “carta de cancelamento depois de 7 dias”, o autor descreve que estava cancelando a cota de consórcio por motivos financeiros pois não poderia arcar com as parcelas mensais (ID 144117929). Diante de todo esse contexto, resta patente que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que a ré prometeu que haveria a contemplação da cota de imediato. Ressoa evidente, portanto, que a autora tinha pleno conhecimento de que aderira a grupo de consórcio e que não haveria garantia de quando sua cota seria contemplada. Não obstante, é evidente que a autora almeja a rescisão do negócio e que, inclusive, já deixou de pagar as parcelas dele oriundas. Nesses lindes, ausente prova do alegado vício na formação do contrato, bem como de qualquer conduta ilícita praticada pela requerida apta a justificar a rescisão contratual por culpa dela, o pedido formulado na inicial deve ser apreciado como se desistência fosse. Acerca de tal hipótese, o entendimento do e. TJDFT, antes da edição da Lei no 11.795/08, que dispõe sobre consórcios, vinham permitindo a imediata restituição dos valores vertidos pelo consorciado desistente do grupo. Posteriormente, contudo, firmou-se entendimento em sentido contrário à jurisprudência outrora petrificada no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça que, como intérprete máximo da lei federal aplicável à espécie, pontificou que a restituição de valores aos consorciados desistentes não poderia ser imediata, senão por sorteio ou em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. Nesse sentido, é a tese firmada no tema 312 do STJ: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." No mesmo sentido, é o entendimento do E. TJDFT, senão, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO NÃO IMEDIATA. TRINTA DIAS. FIM DO CONSÓRCIO. RECURSO ESPECIAL No 1.119.300/RS. LEI No 11.795/2008. ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RETENÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA, MAS RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUBSEQUENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese o consumidor desistiu de participar do grupo de consórcio e pretende obter a restituição imediata dos valores pagos. 2. Entende-se por consórcio a reunião de pessoas jurídicas e/ou naturais em grupos, com duração e número de cotas preestabelecidos, promovida por administradora com o intuito de viabilizar a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.119.300-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu entendimento no sentido de que a devolução dos valores pagos nos casos de desistência ou exclusão de consorciado deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. 3.1. O referido julgamento diz respeito aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da Lei no 11.795/2008. 4. A Lei no 11.795/2008 não estipulou a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor no caso de desistência. 5. Nesse caso, deve prevalecer a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do grupo. 6. Quanto aos valores pagos como encargos de administração devem ser deduzidos do montante a ser restituído, uma vez que têm por finalidade remunerar a administradora do consórcio, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.795/2008. 7. A cláusula penal apenas se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Assim, não demonstrado o suposto dano, a retenção também é indevida. 8. Verificado que o consorciado não aderiu ao seguro facultativo não procede a alegação articulada pela recorrente no sentido de que seu valor deve ser deduzido do montante a ser restituído. 9. A correção monetária que será aplicada sobre o valo a ser devolvido tem por base a data do desembolso de cada parcela. 10. Constatado que o apelante sucumbiu em parcela considerável do pedido, não se aplica ao caso a disposição do art. 86, parágrafo único, do CPC. 11. Dissidência: A majoração da verba honorária, conforme redação do art. 85, § 11, do CPC/2015, incide apenas na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Provido parcialmente o recurso interposto, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais imputados ao recorrente. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0729188-84.2021.8.07.0003 Relator Desembargador ALVARO CIARLINI Relatora Designada Desembargadora SANDRA REVES Acórdão No 1660336, julgado em 01/02/2023. [Grifo no original] Registre-se, ainda, que o não acolhimento da pretensão deduzida em Juízo não significa que não tenha o demandante direito à restituição daquilo que pagou. Está-se apenas dizendo que esse direito de devolução somente poderá ser exercido após o encerramento do grupo ao qual aderiu, quando poderá o consorciado pleitear diretamente à administradora de consórcio a devolução das quantias pagas. Eventual recusa de pagamento, após o encerramento do grupo, poderá ensejar a propositura de nova ação judicial, desta vez baseada, não na desistência prematura do consorciado, mas na injustificada negativa de restituição. Por sua vez, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não restando evidenciada a prática de conduta ilícita por parte da empresa demandada capaz de gerar abalos a direitos da personalidade do requerente, resta excluída a responsabilidade dela e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar. Em suas razões (id. 47437190), o autor-apelante sustenta a aplicabilidade da norma consumerista, sendo parte hipossuficiente, razão pela qual aplica-se ao presente caso a inversão do ônus da prova. Alega que diante da revelia decretada à apelada, resta ainda mais evidente a veracidade das alegações do apelante. Assevera que recebeu do representante da apelada a falsa promessa de contemplação imediata em consórcio e, mesmo tendo aderido ao consórcio e realizado o lance no valor exigido, que se deu somente em razão da promessa de contemplação imediata, até o presente momento não foi contemplado. Anota que a jurisprudência responsabiliza o fornecedor pela não veracidade das informações, bem como caracteriza o dano moral pela promessa enganosa. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação para determinar a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao contrato de consórcio. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença para rescindir o contrato em questão, com a restituição dos valores pagos, bem assim condenar a apelada ao pagamento de dano moral suportado pelo apelante. Sem contrarrazões (id. 47437194). É o relatório. Analiso, por ora, o pedido liminar. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Todavia, não vejo evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Compulsando os autos, verifico que, de fato, o apelante aderiu ao consórcio de imóvel, conforme ficha de adesão colacionada aos autos (id. 47437169), a qual notícia que o crédito referente ao bem está sujeito à contemplação, além de destacar o valor das parcelas. O apelante alega, no entanto, que o negócio está eivado de vício de consentimento, pois somente aderiu ao grupo em razão da informação repassada pelo representante da administradora de consórcio que a contemplação seria de imediato e, por esse motivo, requer o desfazimento do negócio com o retorno das partes ao status quo ante. Nada obstante tal alegação, consta do questionário da proposta de adesão (id. 47437169 - p. 2), devidamente assinado pelo apelante, expressa informação acerca da não garantia de data de contemplação. Outrossim, no documento denominado “carta de cancelamento depois de 7 dias” (id. 47437172), o apelado requereu o cancelamento da cota de consórcio por motivos financeiros, pois não poderia arcar com as parcelas mensais. Neste passo, se remanesce dúvidas a respeito do alegado vício de consentimento, sobretudo porque há aparente contradição entre o relato conferido pelo apelante e a documentação por ele acostada aos autos, inviável, nesta sede preliminar, a concessão da tutela recursal, diante da ausência da probabilidade do direito, sendo imprescindível a incursão nas provas dos autos, por ocasião do julgamento do apelo. Enfim, considerando que o deferimento da tutela de urgência exige evidenciar, de plano, a probabilidade do provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil reparação, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o indeferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator